Tribunal: TJPA
Processo: 0819166-52.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819166-52.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE CARLOS DA CONCEICAO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MÃE DO RIO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0819166-52.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
RODRIGO SOUZA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE MÃE DO RIO
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 147-A DO CÓDIGO PENAL C/C 5º, I E 7º, II, DA LEI Nº 11.340/06. (PERSEGUIÇÃO CONTRA MULHER).

DO EXCESSO DE PRAZO
. IMPOSSIBILIDADE.
NO QUE CONCERNE À ALEGAÇÃO DA DEFESA QUE O PACIENTE ESTÁ PRESO A CENTO E TRINTA E OITO DIAS, CAUSANDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, DADA A DEMORA PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, ADIANTO QUE A ORDEM LIBERATÓRIA NÃO DEVE SER CONCEDIDA,
VISTO QUE, O PROCESSO ESTÁ SEGUINDO OS TRÂMITES LEGAIS, AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 09/02/2023. PORTANTO, NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DESSA FORMA, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESTANDO O RÉU PRESO, NÃO TEM CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, NÃO PODENDO LIMITAR-SE, ESSA ANÁLISE, À MERA SOMA ARITMÉTICA DO TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

02ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 31 de janeiro de 2023 e término no dia 02 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO SANTOS,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Mãe do Rio/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800109-98.2021.8.14.0027, pela suposta prática dos crimes de perseguição contra mulher.

Narra o impetrante (fls. 02/07, ID nº 11955922),
que o paciente está preso desde o dia 11/07/2022, por descumprir
medidas protetivas que haviam sido decretadas em favor de sua ex-companheira, sendo que até o momento não houve o encerramento da instrução processual, caracterizando excesso de prazo.

Os autos foram inicialmente distribuídos a esta Relatora, no entanto por estar afastada de suas atividades, o processo fora redistribuído para apreciação de liminar.

A Liminar foi
denegada
pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, ocasião que solicitou ainda as informações à autoridade dita coatora (fls. 58/59, ID nº 11983121).

Em sede de
informações
(fls.

65/66, ID nº 12056882), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
O paciente foi preso em 06/07/2022 por descumprimento de Medida Protetiva e perseguição reiteradamente cometida contra sua ex-companheira, de quem está separado há mais de 03 anos. Constou na denúncia que a Vítima residia no município de São Domingos do Capim, onde foram registradas medidas protetivas em seu favor, contudo, o Paciente não as respeita e continua perseguindo-a com ameaças contra sua vida, fato que culminou com a prisão em flagrante na data acima mencionada.

- A denúncia foi recebida em 28/07/2022, sendo determinada a citação do Paciente para oferecer defesa preliminar.

- O Réu foi citado em 05/09/2022, tendo o Paciente solicitado a assistência da Defensoria Pública, sendo os autos enviados à Defensoria Pública em 28/09/2022, que os devolveu em 07/11/2022 com a defesa preliminar.

- Em 25/11/2022 foi designada audiência de instrução para o dia 09/02/2023.

- No mais, esclareço que a demora na instrução decorre do expressivo acervo processual da Comarca, aliado ao grande número de feriados e pontos facultativos nos meses de outubro e novembro, fato que atrasou a tramitação, bem como, porque a defesa preliminar que esteve a cargo do Impetrante, somente veio aos autos em 07/11/2022, inobstante os autos estivessem com vista ao citado órgão desde 28/09/2022.

- Registro, por pertinente, que a
audiência foi designada para 09/02/2023
porque a Promotora de Justiça Titular responde pela Promotoria do Júri em Ananindeua e disponibiliza apenas 2 dias da semana para realização de audiências, fato que inviabiliza a realização no ano em curso, bem como, pela suspensão do expediente durante o recesso e recomendação para não designar audiências durante as “férias dos advogados”.

- Por fim,
entendo que o descumprimento das medidas protetivas, assim como a reiteração da conduta criminosa, justifica a manutenção do decreto preventivo e desaconselham a revogação, posto que a Ofendida relata em seu depoimento que separou-se do Paciente há mais de 03 (três) anos e desde então vem sendo incessantemente perseguida, vendo-se obrigada a mudar diversas vezes de endereço, mesmo após ter registrado várias ocorrências e obtido medida protetiva.
Registre-se que o Paciente responde a 03 (três) outras ações penais por delitos semelhantes contra a Ofendida, processos nº 0002183.54.2019.8.14.0052, 0800032.14.2021.8.14.0052 e 0800177.36.2022.8.14.0052, sendo que um procedimento anterior, processo nº 0092067.36.2015.8.14.00542 foi arquivado porque ela renunciou ao direito de representação.

Nesta
Superior Instância
(fls. 77/79, ID nº 12078459), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
excesso de prazo da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

DO EXCESSO DE PRAZO
.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a mais de 138 dias, sem que a instrução processual tenha findado, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, estando aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 09/02/2023.

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Constata-se, dos documentos presentes, que a prisão preventiva do paciente se deu dentro dos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vê-se que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, pois, demonstrado pela autoridade coatora que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que demonstra que a fundamentação se deu em elementos concretos extraídos dos autos, sem dizer que segundo informações da autoridade dita coatora o acusado responde a 03 (três) outras ações penais por delitos semelhantes contra a Ofendida, processos nº 0002183.54.2019.8.14.0052, 0800032.14.2021.8.14.0052 e 0800177.36.2022.8.14.0052, sendo que um procedimento anterior, processo nº 0092067.36.2015.8.14.00542 foi arquivado porque ela renunciou ao direito de representação.

Atualmente, a jurisprudência, incluindo os tribunais superiores, tem proclamado que o prazo para a conclusão da instrução criminal, estando o réu preso, não tem características de fatalidade e de improrrogabilidade, não podendo limitar-se, essa análise, à mera soma aritmética do tempo dos atos processuais.

Importante ressaltar que os autos foram enviados a Defensoria Pública em 28/09/2022, que os devolveu em 07/11/2022 com a defesa preliminar.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgados dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA
. Inexistência de desídia por parte do Poder Judiciário na condução da ação penal. Feito com regular processamento na origem. Atuação judiciária dentro dos limites da razoabilidade. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental não provido.
(HC 191344 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (...). 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 653.267/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Mister salientar que a simples demora no andamento processual não enseja automaticamente sua prisão cautelar em coação ilegal a propiciar a concessão do
mandamus
, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade, o que no caso em questão não se mostra patente a delonga processual, principalmente pelo fato de que os requisitos que autorizam a prisão preventiva subsistem até o momento.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 08/02/2023